Tribunal: TJDFT
Processo: 0733727-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DECISÃO DE SANEAMENTO PARCIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEFERIMENTO. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL NEM IMPACTAM RESULTADO MATERIAL IMEDIATO (CPC, ART. 1.015). QUESTÕES PROCESSUAIS IMPASSÍVEIS DE IRRADIAREM PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. INVIABILIDADE DE INSERÇÃO NAS MATÉRIAS RECORRÍVEIS PELA VIA INSTRUMENTAL SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, REsp 1.696.396/MT). DECADÊNCIA. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE ATO ACOIMADO DE NULIDADE ABSOLUTA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (REsp no 1.696.396/MT).
2. Conquanto disponha a decisão saneadora sobre medidas volvidas à dilação probatória necessária à resolução da controvérsia, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida no rol taxativo de decisões recorríveis via do instrumento pelo legislador processual nem passível de o decidido irradiar efeitos materiais imediatos ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o resolvido impacta apenas o trânsito processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte ou afetar o resultado útil do processo.
3. Sob o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias inaugurado pelo novo estatuto processual, a decisão que, saneando o processo, dispõe sobre medidas volvidas à dilação probatória, como a determinação de retirada de sigilo de documentos, a expedição de ofício a órgãos locais, e a intimação da parte para prestar esclarecimentos sobre o objeto da controvérsia, não está sujeita a recurso de agravo, e, não estando sujeita a preclusão, a devolução a reexame do decidido deve se perfectibilizar em sede de apelação (CPC, arts. 1.009, § 1o, e 1.015).
4. Inviável tecnicamente e sob as regras de competência funcional que, no ambiente de ação anulatória que transita sob a jurisdição de Juízo Cível e envolve ex-consortes, seja delimitada a jurisdição a ser prestada pelo juiz em sede de decisão saneadora e a dispor sobre matéria reservada à competência funcional de Juízo de Família, pois, a par de ao juiz assistir liberdade para decidir a lide segundo a causa de pedir e o pedido formulados, não pode dispor sobre matéria sobre a qual não ostenta jurisdição.
5. O negócio jurídico nulo não é ratificável e tampouco se convalida diante do silêncio das partes ou por inflexões do decurso do tempo, não se sujeitando a pretensão de declaração da nulidade, portanto, a prazo prescricional ou decadencial por ter germinado da inobservância de requisitos indispensáveis à formação e eficácia do concertado, devendo o dissenso ser resolvido sob a égide do exame do mérito (CC, arts. 166 e 169)
6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.